Tribunal: TCU
Processo: 016.586/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1805/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar o parcelamento da multa aplicada a Luiz Roberto Leite Fonseca (XXX.952.013-XX), por meio do Acórdão 1842/2017-TCU-Plenário , em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, acrescidas da atualização monetária devida, alertando-o de que a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, bem como que, nos termos do § 1o, art. 217 do RITCU, incidirão sobre cada parcela paga, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais. 1. Processo TC- Processo 016.586/2016-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Alfredo Galvao da Silva Junior (XXX.902.234-XX); Jmt Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda (07.442.731/0001-36); Luiz Roberto Leite Fonseca (XXX.952.013-XX). 1.2. Interessada: Jmt Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda (07.442.731/0001-36). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal do Natal - RN. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.7. Representação legal: José Alexandre dos Reis Cardozo (OAB/RJ 76.519), Valeska Fernanda da Camara Linhares (OAB/RN 9.042) e Fernando Pinheiro de Sá e Benevides (OAB/RN 9.444). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.